Tribunal: TJSP
Processo: 2301290-40.2023.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação – Sentença que denegou a segurança e julgou extinto o processo – Alegação de que inexiste excesso de meação, sob o argumento de que a partilha foi igualitária – Probabilidade do provimento do recurso não demonstrada – Necessidade de análise mais aprofundada em sede de apelação – Ausentes os requisitos do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação – Sentença que denegou a segurança e julgou extinto o processo – Alegação de que inexiste excesso de meação, sob o argumento de que a partilha foi igualitária – Probabilidade do provimento do recurso não demonstrada – Necessidade de análise mais aprofundada em sede de apelação – Ausentes os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC – Pedido não provido.